Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-29.2018.8.26.0533
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000807-29.2018.8.26.0533/50001, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que é agravante TOYOTA LEASING DO
BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravada IZOLDA
ELOIZA PREISS RODER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000807-29.2018.8.26.0533/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000807-29.2018.8.26.0533/50001
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: IZOLDA ELOIZA PREISS RODER
VOTO No 38.506
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no
caso
concreto
(tema
958).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos
entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por
TOYOTA
LEASING
DO
BRASIL
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL contra decisão que, em ação revisional,
negou seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade da cobrança da tarifa de
registro de contrato, em razão da efetiva prestação do
serviço correspondente.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000807-29.2018.8.26.0533/50001 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses repetitivas: “2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000807-29.2018.8.26.0533/50001 - Voto no
4
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
249/252.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 195/204) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança da tarifa de registro de contrato, devido à
ausência de comprovação da prestação do aludido
serviço.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “E,
feitas estas breves considerações, no tocante à
alegação de impossibilidade de sua cobrança, no caso
em tela, há que se acolher a pretensão da apelante,
não obstante a existência de previsão contratual. Isto
porque, não há, nos autos, prova da efetiva prestação
do aludido serviço. Não houve a juntada de documento
do veículo ou de qualquer outro documento emitido pelo
competente órgão de trânsito, a indicar se houve o
efetivo registro do gravame. Por esta razão, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000807-29.2018.8.26.0533/50001 - Voto no
5
prova da prestação do serviço, incabível a cobrança
relativa à tarifa de registro de contrato” (fl. 202).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO